Tribunal: TJMT
Processo: 1072987-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072987-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA ANDRADE MARCELO ANTUNES - CPF: 024.489.031-58 (RECORRENTE), MARIELLE DA SILVA FERNANDES - CPF: 028.020.031-51 (ADVOGADO), ORTOBOM MARCAS E LICENCIAMENTOS LTDA - CNPJ: 38.179.116/0001-02 (RECORRIDO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), DREAM ON COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME - CNPJ: 11.498.708/0001-30 (RECORRIDO), FABRICADORA DE POLIURETANO RIO SUL LTDA - CNPJ: 02.895.152/0001-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1072987-31.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1072987-31.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ortobom Marcas e Licenciamentos Ltda.

Recorrida:

Juliana Andrade Marcelo Antunes

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA E GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que acolheu parcialmente os embargos para anular os atos processuais praticados após citação tida por inválida, reabrindo o prazo para apresentação de contestação, mas rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva, mantendo a empresa no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a empresa recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de indenização, tendo em vista a alegação de não integrar a relação jurídica de consumo objeto da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva é reconhecida com base na teoria da aparência, que autoriza, nas relações de consumo, a responsabilização solidária de empresas que se apresentam ao mercado de forma integrada, utilizando a mesma marca e induzindo o consumidor a acreditar tratar-se de uma única entidade.

4.

O artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico, ainda que possuam personalidade jurídica distinta, quando evidenciada a atuação conjunta que gera confiança no consumidor.

5.

A utilização do mesmo nome empresarial e o funcionamento da loja em espaço vinculado à marca Ortobom (Shopping Pantanal) reforçam a conclusão de que a empresa recorrente integra grupo econômico responsável solidariamente pelos vícios ou ilícitos decorrentes da relação de consumo.

6.

A responsabilização solidária encontra respaldo também na teoria do risco do proveito econômico, conforme previsto no artigo 7o, parágrafo único, do CDC, permitindo eventual ação regressiva contra o agente direto do ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legitimidade passiva é reconhecida quando evidenciada a atuação integrada de empresas sob o mesmo grupo econômico, com utilização comum de marca e identidade visual, aplicando-se a teoria da aparência.

2.

Nas relações de consumo, empresas do mesmo grupo respondem solidariamente pelos danos, ainda que com CNPJs distintos, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC.

3.

A rejeição da ilegitimidade passiva prescinde de dilação probatória quando a responsabilidade solidária decorre de elementos objetivos da relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, e 28, § 5o; Lei 9.099/1995, artigo 55, caput; Código de Processo Civil artigo 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002966-62.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 30/04/2025; TJMT, N.U 1003858-56.2023.8.11.0059, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, julgado em 22/07/2024; TJMT, N.U 1035291-58.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1a Turma Recursal, julgado em 04/03/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1072987-31.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1072987-31.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ortobom Marcas e Licenciamentos Ltda.

Recorrida:

Juliana Andrade Marcelo Antunes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ortobom Marcas e Licenciamentos Ltda.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Fase:
de Cumprimento de Sentença.

Origem:
5.o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 282175364)
:
acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pela parte recorrente, desconstituindo todos os atos processuais realizados após a citação considerada inválida, com determinação de reabertura do prazo para apresentação de contestação, além de rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.

Recurso Cível Inominado
(Id. 282175372): requer a reforma da sentença para declarar a empresa recorrente como ilegítima para figurar no polo passivo da ação, determinando a extinção do feito com relação a ela.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1072987-31.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1072987-31.2023.8.11.0001

Recorrente:
Ortobom Marcas e Licenciamentos Ltda.

Recorrida:

Juliana Andrade Marcelo Antunes

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida ante a sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por ela, anulando os atos processuais após a citação inválida, determinando a reabertura do prazo para apresentação da contestação, mantendo-a, contudo, no polo passivo.

Da narrativa inicial, a autora alega que, em 14 de janeiro de 2023, adquiriu um colchão modelo “Liberty 22”, acompanhado de uma base tipo baú “Base-Sommier Baú Fashion Cori Black”, pelo valor de R$ 5.694,36 (cinco mil, seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), na loja Ortobom localizada no Shopping Pantanal, conforme comprovante de pagamento constante do Id. 282174873.

Afirma que buscou, por inúmeras vezes, a solução por meio da via administrativa, contudo, sem êxito. Diante disso, buscou a via judicial para obter reparação pelos danos materiais e morais.

Após regular tramitação, sobreveio sentença de parcial procedência, condenando a empresa requerida ao pagamento de danos materiais e morais, com trânsito em julgado em 15/04/2024 conforme Id. 282174889.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a empresa executada foi intimada para realizar o pagamento, sob pena de penhora (Id. 282174893), mas permaneceu inerte, resultando na efetivação da penhora sobre o valor executado.

Na sequência, a empresa sobre a qual recaiu a constrição, Ortobom Marcas e Licenciamentos Ltda., opôs embargos à execução (Id. 282175356), alegando preliminar de ilegitimidade passiva e nulidade dos atos processuais, sob o argumento de que não teria sido validamente citada, pois o mandado foi direcionado a endereço incorreto.

A parte autora, em sede de impugnação (Id. 282175363), reconheceu equívoco no registro do CNPJ no sistema do Processo Judicial Eletrônico, tendo informado erroneamente o número de outra empresa. Ressaltou, no entanto, que existem mais de duas mil lojas da marca Ortobom, e que a citação/intimação foi enviada ao endereço correto, qual seja, a loja localizada nas dependências do Shopping Pantanal. Por fim, requereu a retificação do polo passivo para que constem os CNPJs indicados na petição inicial: n.o 11.498.708/0001-30 e n.o 02.895.152/0001-25.

Cinge-se o presente recurso em analisar se a empresa recorrente tem legitimidade para compor o polo passivo da ação.

No presente caso, trata-se de demanda de relação jurídica consumerista, na qual se aplicam os termos do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 28, § 5o, do referido diploma legal, dispõe que empresas que integram o mesmo grupo econômico respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas e números de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica diversos.

Isso se aplica especialmente quando utilizam a mesma marca ou nome empresarial, induzindo o consumidor a crer que se trata de uma única entidade. Nessas hipóteses, prevalece a teoria da aparência e a proteção da confiança legítima do consumidor, razão pela qual se impõe a responsabilização solidária das empresas do grupo pelos vícios ou ilícitos decorrentes da relação de consumo.

Dessa forma, deve a empresa responder de maneira objetiva e solidária pelos danos causados por seus parceiros comerciais, conforme a teoria do risco do proveito econômico (artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor), sendo possível, se for o caso, o posterior ajuizamento de ação regressiva.

A propósito este é o entendimento jurisprudencial em caso análogo:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE SOCIEDADES INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 5.
A teoria da aparência autoriza, nas relações de consumo, a responsabilização solidária das empresas que se apresentam no mercado de maneira integrada, gerando legítima expectativa no consumidor quanto à segurança da contratação. 6. A demonstração de elementos que indicam a atuação conjunta das empresas agravadas com a SPE, como a utilização comum de marcas e publicidades, evidencia a necessidade de instrução probatória para apuração da extensão da responsabilidade. 7. Nos termos do art. 28, §2o e §5o, do CDC, admite-se a responsabilização solidária entre sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, especialmente para evitar prejuízos ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A legitimidade passiva deve ser reconhecida em favor do consumidor quando evidenciada, ainda que em sede de cognição sumária, a existência de grupo econômico e atuação integrada entre as empresas, com base na teoria da aparência.
2. A constituição de Sociedade de Propósito Específico (SPE) não exclui a responsabilidade solidária das empresas controladoras nas relações de consumo. 3. A extinção do feito em relação a réus alegadamente integrantes do grupo econômico só é admissível após a devida instrução probatória. (N.U 1002966-62.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)”

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO DE DIREITO CIVIL. APLICATIVO DE MENSAGEM E REDE SOCIAL INSTAGRAM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. BLOQUEIO DE CONTA WHATSAPP. ALEGADA VIOLAÇÃO DE REGRAS DO SISTEMA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO VOLUNTÁRIO DO SERVIÇO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. BLOQUEIO DE VÍDEO NO INSTAGRAM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA VIOLAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANDO SOLICITADO PELO USUÁRIO. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NO PONTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Aplica-se a teoria da aparência quanto a empresa de um mesmo grupo econômico, com é o caso do WHATSAPP LLC e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(...). (N.U 1003858-56.2023.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)”

“RECURSOS INOMINADOS – PLANO DE SAÚDE – AUTORA DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE ESÔFAGO – INTERRUPÇÃO NO TRATAMENTO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Cuiabá (MT), 04 de março de 2024. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1035291-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)”

Diante disso, deve ser mantida a sentença que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 26/05/2025